Tribunal: TJMT
Processo: 1068102-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068102-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MENDES DE SOUZA - CPF: 844.303.461-00 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A. - CNPJ: 44.159.238/0001-30 (RECORRIDO), AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS - CPF: 051.865.436-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068102-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria José de Souza Lima

Recorrido(s):

Igreen Energia Comércio e Serviço S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM BASE PRIVADA DA SERASA. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para incluir na condenação a indenização pelos danos morais sofridos.

2. Na petição inicial, a autora narra que em junho de 2023 solicitou o cancelamento do contrato firmado com a empresa ré, mas que mesmo após esse pedido recebeu mensagem informando sobre um suposto saldo de energia no valor de R$ 1.809,99. Afirma que tal valor foi posteriormente inscrito em banco de dados de inadimplência, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

3. A análise dos autos revela que a decisão de origem não merece reparo. O fato de ter havido registro em base privada da Serasa, por si só, não autoriza a presunção de dano moral, sobretudo porque não se trata de negativação clássica que impeça automaticamente o acesso ao crédito. Ademais, não há nos autos prova de que a autora tenha sofrido recusa de compra, constrangimento público ou qualquer repercussão concreta que caracterize lesão aos direitos da personalidade.

4. Ainda que se reconheça a falha da empresa ao manter a cobrança indevida, a sentença já ofereceu resposta adequada ao declarar a inexistência do débito e ordenar a imediata exclusão da anotação. A indenização extrapatrimonial exige demonstração de ofensa real à esfera moral da consumidora, o que não se verifica na hipótese.

5. Assim, inexistindo comprovação de negativação restritiva ou de abalo concreto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar e pelo julgamento
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
do pedido para
DECLARAR
a inexistência do contrato, consequentemente, da dívida, e
DETERMINAR
a exclusão do CPF da Autora dos órgãos de proteção ao crédito e congêneres em cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), extinguindo o processo, com resolução do mérito.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025